Tribunal: TJMT
Processo: 0028564-84.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028564-84.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO BRAUNO FREITAS - CPF: 059.454.761-02 (RECORRENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO - CPF: 026.676.781-84 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO BRAUNO FREITAS - CPF: 059.454.761-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LOPES - CPF: 203.871.721-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA
(HEARSAY TESTIMONY)
. ELEMENTOS INQUISITORIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a despronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a acusação se baseia em testemunhos indiretos e elementos da fase inquisitorial não confirmados em juízo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se existem indícios suficientes de autoria delitiva aptos a autorizar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se é o caso de despronúncia nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. Embora a materialidade esteja comprovada, os indícios de autoria são insuficientes. A prova judicializada
é

frágil

e não ratificou os elementos colhidos na fase policial. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e basearam seus relatos em "comentários de bairro" ou informações de terceiros anônimos (testemunho indireto/
hearsay

testimony
).

4. A única pessoa presente na residência no momento do crime não reconheceu os autores, e os policiais ouvidos confirmaram que a identificação partiu de boatos e de imagens de baixa resolução que não permitiam a identificação fisionômica clara.

5. Reconhecimentos fotográficos realizados na fase inquisitorial não foram confirmados sob o crivo do contraditório, impedindo que a pronúncia se baseie nesses elementos isolados. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o testemunho indireto não serve para fundamentar a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunhos indiretos
(
hearsay

testimony
)
e em elementos informativos do inquérito não ratificados em juízo. 2. Ausentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de nova denúncia caso surjam novas provas.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, IV. CPP, art. 414; art. 209, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 842157 RS 2023/0267366-0, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28/11/2023,
DJe
01/12/2023.

STJ,
AgRg
no REsp 1539297 RS 2015/0145376-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/10/2015,
DJe
04/11/2015.

TJMT, Recurso em Sentido Estrito 1011481-48.2023.8.11.0003, Rel. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14/11/2023,
DJe
21/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Carlos Alberto Arruda Justino
, vulgo “Carlinhos”, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 0028564-84.2017.8.11.0042, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa postula a
despronúncia
do recorrente, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação, argumentando que a acusação se baseia em testemunhos indiretos (
hearsay

testimony
) e em elementos da fase inquisitorial não confirmados em juízo, o que tornaria a submissão ao plenário uma medida temerária
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pel
o desprovimento,

manten
do
a decisão de pronúncia
.

Em
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
“[...]no dia 05/04/2017, por volta das 14h00min, na rua das Colinas no 105, bairro Jardim União, nesta urbe, Thiago e Carlos, agindo com animus necandi e utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Antônio Lopes.

Apurou-se que nas circunstâncias de data, local e horários acima descritos, a vítima, que estava em sua residência, percebeu que os cachorros estavam inquietos e foi averiguar o que estava ocorrendo, quando chegou até a porta dos fundos, deparou-se com o denunciado Thiago, que de imediato, lhe desferiu os tiros que foram
causa
eficiente de sua morte, em seguida empreendeu fuga acompanhado do comparsa Carlos, que o aguardava do lado de fora da residência.

A vítima ficou internada no Pronto Socorro Municipal, onde passou por intervenção cirúrgica, porém veio a óbito na manhã de 07/04/2017, em decorrência de choque hipovolêmico hemorrágico provocado por instrumento perfuro contundente (laudo de necrópsia ff. 18-42). Não foi constatado nos autos motivo aparente para o cometimento do crime. O crime foi cometido utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava o ataque, tendo sido surpreendida em sua residência, sem oportunidade de esboçar qualquer reação de defesa. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denúncia THIAGO BRAUNO FREITAS e CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, como incurso no artigo
121,§
2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, com implicações da Lei Federal no. 8.072/1990, requerendo-se que, recebida e autuada esta inicial, seja o denunciado citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução e pronúncia para, ao final, ser condenado pelo E. Tribunal de Justiça do Júri Popular.
(...)
” (Sic
- 305484535
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Carlos Alberto Arruda Justino pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Irresignado, o recorrente postula a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a
des
pronúncia
, alegando, em suma, a ausência de indícios suficientes para sustentar a autoria delitiva.

O art. 414 do Código de Processo Penal estabelece que
:
"
não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
".

Analisando os autos temos que,
a materialidade
está devidamente comprovada n
o
Boletim de Ocorrência
no 2017.117782 e 2017.115541
,
Auto de Apreensão,
Laudos Periciais de Lesão Corporal
no 1.1.01.2017.101985-01
; 289391465,
Relatório Policial no 004/2017/N1/DERF, Termo de Reconhecimento Fotográfico
, Relatório de Investigação Policial

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios de autoria
, não se mostraram suficientes para autorizar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Compulsando minuciosamente os autos, verifica-se que a prova judicializada é
frágil
,
não logrando êxito em ratificar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos informativos colhidos na fase policial. A imputação de autoria ao recorrente sustenta-se, essencialmente, em testemunhos indiretos e suposições derivadas de "comentários de bairro", insuficientes para um juízo de admissibilidade da acusação.

O
apelante
não
foi ouvido em juízo, tendo sido decretada a sua revelia.
Contudo, na fase inquisitorial, apresentou versão detalhada e verossímil, negando veementemente a autoria delitiva
.
Vejamos
:

“QUE
nega qualquer envolvimento com o crime apurado neste inquérito
; QUE estava próximo do local dos fatos junto com Thiago
Brauno
Freitas, vulgo 'Bacon', além de Ito,
Munico
e Filhote... limpando os lotes que ele e Thiago possuem no grilo do bairro Altos de Cuiabá... QUE, em determinado momento, saiu para buscar uma cavadeira e viu um alagoano, conhecido como '
Cowboy
', entrar correndo na casa de uma usuária de drogas... suado e assustado... e escondia alguma coisa embaixo do braço... QUE logo após,
Cowboy
saiu da casa e Claudiane disse: 'Você faz isso e vem pra cá?'; QUE voltou para o lote para continuar trabalhando; QUE estavam trabalhando e fumando maconha quando uma viatura da Polícia Militar passou e que se assustaram e começaram a correr... QUE o pessoal no bairro pode confirmar que
Cowboy
cometeu o delito...”

A esposa da vítima,
Denize Aparecida Leite Lopes
, única pessoa que estava na residência no momento do crime, ao ser ouvida em juízo, foi categórica ao afirmar que não presenciou a dinâmica dos fatos, pois estava dormindo. Em seu depoimento judicial, narrou a sequência dos eventos com clareza, destacando a impossibilidade de reconhecimento visual dos autores
. V
ejamos excerto do seu depoimento
:

“Olha, na naquele dia... a gente almoçou era uma hora e aí eu fui deitar... e
eu só acordei depois com o tiro que que deram o tiro lá em casa que acertou no meu marido
, né? (...) E aí eu levantei,
quando eu
levantei
correndo, eu já não vi mais o os bandidos, porque eles já tinham saído
por causa que eles
entraram pelo fundo, né?”

Ainda em juízo, ao ser questionada pelo Ministério Público sobre a autoria e os boatos que circulavam, a Sra. Denize

admiti
u
que
o conhecimento sobre os nomes dos réus adveio de terceiros, sem que tivesse certeza pessoal
. Vejamos
:

“Entendeu?
Aí eu não sei, né? Eu, por exemplo, assim, a gente escuta os outros falar e tal assim, mas a gente não sabe, né? Certeza
, porque eu sou professor Eu gosto de falar a verdade, a
a
certeza que eu tenho...
(...)
É
os outros que fala
, entendeu? Então eu não tenho certeza nada disso...”

E, arrematando a questão sobre o reconhecimento, confirmou que nem ela
,
nem a vítima
,
conheciam os acusados
. Vejamos
:

“
Ministério Público:
as pessoas que foram acusadas, senhora, são Carlos e Thiago. A senhora
conhecia ele
? Seu marido conhecia nesse sentido?

Denize:
Não, não, não. (...) Eu sei que eu vi o nome que por causa que
eu foi
o um detetive, né, que foi olhar lá... que descobriu esse daí, entendeu? Esse nome da falou que eu fiquei sabendo, né, que é um Tiago e o outro...”

No mesmo sentido, a testemunha
Aroldo Leite
, cunhado da vítima, embora tenha prestado depoimento carregado de convicção pessoal, admitiu em juízo que não presenciou o delito, chegando ao local

a
pós
os fatos
:

“Mas aí o que eu sei
quando me ligaram eu corri
pro
local lá já tinha acontecido
, né? E o demais que eu sei é que foi pelos vídeos que nós já encaminhamos...”

É
importante
destacar que, ainda na fase inquisitorial, Aroldo já havia esclarecido a
a
imputação d
a
autoria aos recorrentes
baseou-se em d
elações anônimas
, revelando tratar-se de típico testemunho indireto (
hearsay

testimony
)
:

“QUE,
segundo informações de testemunhas do bairro, que não querem se identificar
os suspeitos são: THIAGO e CARLINHOS, moradores do mesmo bairro.”

Não se pode olvidar, ainda, o teor dos depoimentos dos agentes estatais ouvidos em juízo.

O investigador de polícia
Luiz Cláudio
Torpato
da Silva
reconheceu as limitações técnicas da prova material (vídeo) e confirmou que a linha investigativa partiu da "fama" prévia dos acusados na região, e não de uma identificação fisionômica clara nas imagens
:

“Porém,
a imagem que a gente tinha desse
desse
crime do latrocínio era com uma resolução muito ruim
. O que dá para verificar seriam as características mesmo físicas semelhantes como do Carlinhos e do Thiago
Brauno
. (...)
Todo mundo já tinha conhecimento que esses dois já haviam praticado vários crimes naquela região
.”

A
fragilidade da identificação visual
consta também do depoimento
do

investigador

Marcelo Grosso Meira

que
relatou em juízo que a autoria foi atribuída com base em informações de inteligência e relatos de moradores, reforçando que as imagens apenas permitiam ver o porte físico, mas não detalhes faciais, como o uso de máscaras ou bonés:

“...a gente pegou as características, porque até pela filmagem dava para verificar na época as características físicas deles, né, como eles estavam trajando e tudo mais, como era o porte físico, a altura mais ou menos dava para você ter uma média. E aí
nos chegou
a
informação que os autores seriam o Vulgo Carlinhos e o tal do Bruno
[sic].”

“
Doutor, eu vou ser leviano. Se eu afirmar
pro
senhor que
tava
de boné ou de
balacrava
, eu tenho certeza que não
tava
.
”

Por fim, imperioso confrontar os elementos da fase inquisitorial com a ausência de sua ratificação judicial.

Embora constem nos autos termos de declaração da fase policial
, n
a qual

as testemunhas
Olívia Martins de Brito
e
Veniano
Benedito do Carmo
afirmaram
“terminantemente”
reconhecer o recorrente com Olívia dizendo na delegacia que
:

“reconhece a pessoa de Carlos Alberto Arruda Justino... como sendo o suspeito que teria passado em companhia de outro homem”
;
e
Veniano
asseverando que
:

“confirma terminantemente que reconhece Carlos Alberto... como sendo os dois homens que viu passando de motocicleta”
, tais elementos não encontraram eco na instrução processual judicial.

A
ausência dessas testemunhas oculares em juízo
, ou a falta de ratificação segura de seus reconhecimentos sob o crivo do contraditório, impede que a pronúncia se baseie nesses elementos inquisitoriais isolados.

O relato das testemunhas, portanto, configura mero testemunho por "ouvir dizer" (
h
earsay

t
estimony
)
, uma vez que apenas reproduzem a informação que lhes foi passada, não servindo como elemento autônomo para a comprovação de indícios de autoria.

A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em reconhecimentos policiais não confirmados perante o magistrado, tampouco em depoimentos de policiais que, em juízo, apenas reproduzem o que ouviram de informantes não identificados ou de testemunhas não ouvidas judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em não admitir a pronúncia com base exclusivamente em testemunhos indiretos:

“
O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP
”
(STJ - HC: 842157 RS 2023/0267366-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

As testemunhas presenciais não forneceram elementos que pudessem corroborar a versão acusatória. O Relatório de Investigação Policial, inclusive, atesta que não foi possível localizar câmeras de segurança ou outras testemunhas que pudessem elucidar os fatos.

Nesse contexto, a ausência de indícios mínimos de autoria judicializados impede a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar em meras conjecturas ou em acusações isoladas, desprovidas de qualquer elemento probatório que lhes confira verossimilhança.

O Superior Tribunal de Justiça
orienta que
:
"
Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos
” (STJ -
AgRg
no REsp: 1539297 RS 2015/0145376-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2015).

De igual modo, e
ste Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, ausentes indícios suficientes, a
des
pronúncia é a medida de rigor:

“
Não há indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente razão pela qual deve ser impronunciado, com fundamento no art. 414, caput, do Código de Processo Penal.
”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1011481-48 .2023.8.11.0003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2023).

Assim, não se vislumbrando um conjunto probatório mínimo que aponte para a autoria delitiva do recorrente, a reforma da decisão de pronúncia para impronunciá-lo é medida que se impõe, em estrita observância ao que dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto por
Carlos Alberto Arruda Justino
, para o fim de reformar a decisão de primeira instância e
DESPRONUNCIAR
o recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que, surgindo novas provas, a denúncia seja renovada (art. 414, parágrafo único, do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026